Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISTINGUISHING. PRECEDENTES NÃO VINCULATIVOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA APARÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se aplica o procedimento de distinção previsto no art. 927, § 1o e art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, eis que os julgados lançados são meramente persuasivos.
2. A alegação de irregularidade na representação processual do embargado não foi mencionada nas razões de apelação, sendo apresentado somente nos embargos de declaração, caracterizando flagrante inovação recursal.
3. Tendo em vista que o aresto apresentou de maneira clara o fundamento para a inaplicabilidade da Teoria da Aparência ao presente caso, não há que se falar em omissão.
4. Recurso conhecido e desprovido.